Tribunal: STF
Processo: ARE 1544219
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALIDADE DE CERTIFICADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE: ANÁLISE DOS REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - ATO ADMINISTRATIVO: REVISÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: DECADÊNCIA - PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE - PROGRESSÃO NA CARREIRA - ESCOLARIDADE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - CARGA HORÁRIA - REQUISITO LEGAL - PROVA INIDÔNEA. 1. No Município de Belo Horizonte, a conclusão de curso de especialização com carga horária presencial mínima é requisito para a progressão por escolaridade do professor. 2. É ônus do servidor comprovar o preenchimento dos requisitos da ascensão na carreira, fato constitutivo do seu direito. 3. O certificado de conclusão do curso que veicula declaração incompatível com a situação fática é inidôneo para fundamentar a concessão da progressão”(fl. 1, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 19, o inc. XXIV no art. 22, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e os incs. I e IV do art. 109 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    Defende a anulação do ato administrativo “do Município que desqualifica certificado expedido por instituição de ensino sob a chancela do MEC, com via de consequência, que seja declarada a incompetência da Justiça Comum Estadual para desqualificar o certificado expedido por instituição de ensino sob a chancela do MEC” (fl. 38, e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pelo descabimento do recurso pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se trata de reexame de matéria fática ou de provas, mas, de interpretação errônea sobre a aplicação da legislação federal ao caso, Lei nº 9784199, haja vista que a Administração Pública, no caso o Município de Belo Horizonte não exerceu o direito de anular o ato municipal no prazo decadência de 05 (cinco anos)” (fl. 5, e-doc. 48).



    Assinala “que o acórdão recorrido contraria dispositivo da constituição federal, especialmente, os arts. 19, II; 2, XXIV; 93, IX” (fl. 9, e-doc. 48).



    Assevera “que o acórdão recorrido julga válido ato de governo local contestado em face da constituição federal, ou seja, declara válido ato do Município que desqualifica certificado expedido sob a chancela do MEC, invadindo competência exclusiva da União Federal” (fl. 9, e-doc. 48).



    Ressalta que “não se trata de reexame de matéria fática ou de provas, mas, de análise da entrega incompleta da prestação jurisdicional, tendo em vista que a 7ª CACIV [Câmara Cível] não resolveu as contradições e omissões apresentadas nos Embargos Declaratórios” (fls. 46-47, e-doc. 48).



    Realça que “a Câmara Julgadora do TJMG desqualifica certificados de especialização expedidos sob a chancela do MEC, num ato jurídico perfeito” (fl. 72, e-doc. 48). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Impossível acolher a pretensão recursal da agravante de que “seja aplicado o disposto no art. 1.030, III, do CPC/2015, diante da Repercussão Geral RE 817338 RG/DF” (fl. 73, e-doc. 48).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG, Tema 839, Relator o Ministro Dias Toffoli, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (DJe 31.7.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do paradigma da repercussão geral, considerando a observância dos requisitos legais na instauração de “processo administrativo de revisão do ato de concessão de progressão antes do prazo quinquenal, aplicando por analogia integrativa a Lei federal nº 9.784/1999” (fl. 5, e-doc. 30), no qual foi assegurado “o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não havendo nenhuma irregularidade nele capaz de ensejar a sua nulidade” (fl. 6, e-doc. 30).



    Ademais, há outros óbices impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, não sendo possível aplicar, na espécie, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso  
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 4.11.2022).



    7. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com o seguinte fundamento:



    “Quanto à alegação de violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que a Turma Julgadora emitiu as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio atinente à motivação das decisões judiciais. Desse modo, o recurso, quanto a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo STF, quando do julgamento do AI nº 791.292/PE, recurso selecionado por aquele Tribunal como paradigma do tema em apreço. Confira-se:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI no 791.292 QO-RG/PE, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



      Ante o exposto, nos termos do disposto no artigo 1.030, I, do CPC, impõe-se que seja negado acesso à Instância superior” (fls. 2-3, e-doc. 43).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não consta deste processo ter a agravante interposto agravo interno no Tribunal de origem, tornando-se preclusa a matéria referente à ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    8. Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa ao inc. II do art. 19, ao inc. XXIV do art. 22, ao art. 97 e aos incs. I e IV da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Coisa julgada. Princípios Constitucionais. Prequestionamento ausente. Súmulas 282 e 356 do STF. Tema 660/STF. Inadmissibilidade do recurso. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o STF, no Tema 660, firmou entendimento no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário para discutir os limites da coisa julgada e a suposta ofensa aos princípios constitucionais quando a verificação depender de análise prévia de legislação infraconstitucional. Ademais, o acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, conforme preveem as Súmulas 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o recurso extraordinário pode ser admitido, se respeita os limites da coisa julgada e se de fato há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional e (ii) se há prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante, conforme exigem as Súmulas 282 e 356 do STF. III. Razões de decidir 3. O STF consolidou, no Tema 660, a inadmissibilidade do recurso extraordinário para discutir limites da coisa julgada e ofensa a princípios constitucionais quando a análise exigir a interpretação de legislação infraconstitucional. Não há, assim, ofensa direta à Constituição. 4. O acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão. Portanto, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, o que torna o recurso inadmissível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.504.338-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE n. 1.512.951-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Correta, portanto, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual a Presidência do Tribunal de origem assinalou que, “no tocante à alegada afronta ao disposto nos artigos 19, II, 22, XXIV, 97 e 109, I e IV, da Constituição da República, o recurso não se credencia a seguimento, pois referidos preceitos não foram alvo de debate no acórdão recorrido, incidindo, pois, os óbices contidos nos Enunciados nºs 282 e 356 da súmula do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 43).



    Nessa situação jurídica, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    9. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das normas locais (Leis municipais ns. 7.169/1996 e 7.969/1997). Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.697-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.397.717-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas aplicou a legislação infraconstitucional à controvérsia em exame.



    10. Em remessa necessária, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou “parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito, quanto ao pedido de abstenção de instauração de PAD perante a Corregedoria-Geral do Município (art. 45, VI, do CPC/20I5) e, quanto ao mais, reformo[u] integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. prejudicada a apelação” (fl. 13, e-doc. 22), com os seguintes fundamentos:



    “A Procuradoria Geral do MUNICÍPIO, aplicando o Parecer nº 9.604/2011, opinou que havia incompatibilidade entre a carga horária dita cumprida no Estado do Rio de Janeiro e a carga horária de trabalho da servidora no Município, não se questionando sobre a existência ou não de autorização para funcionamento das instituições de ensino. 



    Diante da conclusão a que se chegou no referido parecer, e após análise das provas apresentadas no PA, o ato de concessão de progressão por escolaridade à requerente foi declarado nulo, determinando-se a cessação dos pagamentos de qualquer vantagem remuneratória adquirida em decorrência dos certificados apresentados, bem como a devolução das quantias recebidas nos termos do art. 104 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, vez que presumida a boa-fé da servidora. 



    Ressalte-se, mais uma vez, que não se questionou a regularidade das instituições de ensino, mas sim a regularidade das informações contidas nos certificados por elas emitidos. Assim, não se verifica qualquer irregularidade formal no PA n° 01-158118-07-18 capaz de ensejar a sua nulidade, suspendendo a prática de qualquer ato nele decido. (...)



    A Lei municipal nº 7.169/96 (Estatuto dos Servidores Municipais) assegura aos servidores municipais a progressão na carreia mediante critérios de tempo de serviço e de avaliação de desempenho, na redação vigente à época (...)



    Como regra excepcional ao critério temporal, o art. 95 da mesma lei assegura a progressão por escolaridade, dispensando o tempo de serviço. 



    Para os profissionais da área de educação - caso da requerente/apelada - a progressão por escolaridade é tratada na Lei municipal nº 7.969/97, (alterada pelas Leis municipais nº 9.465/2007 e 11.080/2017).



    O art. 61, §1º, III da referida Lei n° 7.969/97, na redação vigente à época dos fatos, estabelece a exigência, entre outras, de que o curso de pós-graduação tenha duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas presenciais (...)



    No caso, a requerente concluiu o curso de especialização em Gestão Ambiental, com duração de 420h (quatrocentas e vinte horas), na FERLAGOS (f. 57). 



    O referido curso de especialização foi realizado no período de 12.10.2002 a 15.10.2003 alcançando a requerente/apelada frequência de 100% (cem por cento) das aulas presenciais ministradas (f. 57v).



      A duração do curso, com suas aulas, foi de aproximadamente 12 (doze) meses. Além disso, pesa considerar que a instituição de ensino se situa na cidade do Rio de Janeiro/RJ e a requerente/apelada não foi liberada do trabalho para participar de curso (f. 51), do que decorre necessariamente que teria de comprovar a presença em fins de semana, férias e feriados. 



    E, em análise da folha de frequência da servidora, tem-se que, no período, esteve em licença-médica por 19 (dezenove) dias (dias 4, 5 e 6 de dez/2002; 24 e 25 de fev., 23 a 30 de jun., 1 a 4 de jul. de 2003) e, a partir de 17.7.2003 e até o fim do curso, em 15.10.2003, estava em licença-maternidade (f. 53 e v). Além disso, o feriado municipal de 8.12, em 2002, caiu num domingo. 



    Nesse contexto, tem-se que a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença a 420h (quatrocentas e vinte horas) de aula, como consta na carga horária declarada no certificado, sendo incontroverso no processo o fato de que a FERLAGOS não possuía à época autorização legal para ministrar curso à distância (f. 35). Com efeito, à determinação de encerramento da fase de instrução (f. 294), a requerente apresentou razões finais (f. 295-310), ato incompatível logicamente com a intenção de produção de provas em audiência, importando preclusão. 



    Não desconstituído em juízo, portanto, o fundamento da decisão administrativa de cancelamento da progressão, de impossibilidade física de presença da requerente a 420h (quatrocentas e vinte horas) do curso (ubiquidade), não merece fé o conteúdo do certificado apresentado para o fim de comprovar a elevação do nível de escolaridade. (...)



    Lado outro, a percepção de valores pela requerente presume-se de boa-fé, até prova em contrário, a se desenvolver por dilação probatória, sendo indevida a devolução se o ato decorreu de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração Pública. 



    No caso, verifica-se que, ante a impossibilidade física da presença da requerente/apelada no curso, uma vez que não liberada de seu trabalho e que o curso só poderia ter sido ministrado no Estado do Rio de Janeiro, e ante a inidoneidade do conteúdo do certificado por ela apresentado para fins de progressão na carreira, presume-se que a requerente tinha conhecimento de que o certificado emitido não espelha a realidade fática. 



    Nesse contexto, nada obsta a devolução dos valores recebidos de maneira indevida pela requerente. (...)



      Por tudo, demonstrada a inidoneidade do conteúdo do certificado, não há como lhe atribuir validade para os fins de progressão na carreira por escolaridade, diante do não preenchimento dos requisitos legais. 



    Patente, pois, a legalidade do procedimento administrativo instaurado, bem como as decisões nele proferidas” (fls. 6-12, e-doc. 22). 



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 7.169/1996 e 7.969/1997). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.603-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.10.2021). 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Alegação de não atendimento dos requisitos. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual . Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.486.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.6.202). 



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em contexto fático-jurídico similar ao deste processo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALIDADE DE CERTIFICADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE: ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL D